Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-49.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Réu confesso. Causas de aumento suficientemente demonstradas. Causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no 11343/2006. Desnecessidade de efetiva transposição entre fronteiras de Estados da federação. Participação de adolescente. Prova da corrupção. Desnecessidade. Causa de aumento caracterizada. Pena.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Réu confesso. Causas de aumento suficientemente demonstradas. Causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no 11343/2006. Desnecessidade de efetiva transposição entre fronteiras de Estados da federação. Participação de adolescente. Prova da corrupção. Desnecessidade. Causa de aumento caracterizada. Pena. Pena-base reduzida para o mínimo legal. Aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas na fração de 1/5. Aplicação do artigo 41 da Lei no 11.343/2006. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.